Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-31.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Atraso de voo nacional quatro horas do horário originalmente previsto. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Pretensão de reconhecimento dos danos morais. Atraso de voo de aproximadamente quatro horas com saída de Recife e destino a Fortaleza. O dano moral em hipótese de atraso de voo doméstico não tem caráter in re ipsa, é necessária a comprovação do dano

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Atraso de voo nacional quatro horas do horário originalmente previsto. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Pretensão de reconhecimento dos danos morais. Atraso de voo de aproximadamente quatro horas com saída de Recife e destino a Fortaleza. O dano moral em hipótese de atraso de voo doméstico não tem caráter in re ipsa, é necessária a comprovação do dano efetivo. Autora que não comprovou a perda de compromisso profissional, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Ademais, foi realocada em voo na mesma data da viagem, na próxima oportunidade. Ausência de atingimento aos direitos de personalidade. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.